Tribunal: TJES
Processo: 0015076-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-07-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As materialidades delitivas e autoria restaram cabalmente comprovadas os autos, seja pelos boletins de ocorrência ou pela prova testemunhal colhida.

2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.

3.
Descabe a alegação de exercício do direito de visita à filha quando o réu, que está proibido de se aproximar da mãe da criança, comparece, pessoalmente, em dia diverso do avençado, sob o pretexto de ver a infante, e ameaça de morte a ex-companheira e seus familiares. Precedentes.

4.
Não há o que se falar distúrbios psicológicos do apelante, haja vista que tal condição não restou provada através de incidente próprio, tratando-se de matéria suscitada apenas em sede recursal.

5.
O julgador de 1º grau fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação idônea, não havendo dúvidas de que as circunstâncias e consequências dos crimes são prejudiciais ao agente.

6.
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula n.° 588 do STJ.

7.
O apelante não preenche os requisitos do artigo 77, II do CPP, uma vez que foram valorados em seu desfavor duas circunstâncias judiciais, desautorizando a concessão do benefício.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015076-86.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO DAUSTER LAUBACK
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
JULIO DAUSTER LAUBACK
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou nas sanções do artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006 c/c artigo 71 do CP e 147-A, § 1º do CP na forma da Lei n.º 11.430/2006, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprido em regime aberto e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez) mil reais a título de indenização por danos morais.

Em suas razões sustenta a atipicidade da conduta, uma vez que a vítima é quem descumpriu as determinações judiciais, negando ao ora apelante o direito de visitação ao seu filho. Outrossim, argumenta que possui laudo médico atestando disturbio psicológico à época dos fatos, não podendo ser penalizado por seus atos. Em trato subsidiário, pugna pela condenação na pena mínima e substitução da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o relatório.

Considerando a aposentadoria de Desª. Elisabeth Lordes então preventa, torna-se necessária a distribuição automática entre os Desembargadores que compõem o respectivo Colegiado, conforme precedentes do Egrégio Tribunal Pleno. Posto isto, torno sem efeito o despacho contido no doc. 2630926.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta

JULIO DAUSTER LAUBACK

em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou nas sanções do
artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006 c/c artigo 71 do CP e 147-A, § 1º do CP
na forma da Lei n.º 11.430/2006, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprido em regime aberto e ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez) mil reais a título de indenização por danos morais.

Em suas razões requer sua
absolvição
sustentando a atipicidade da conduta, uma vez que a vítima é quem descumpriu as determinações judiciais, negando ao ora apelante o direito de visitação ao seu filho. Outrossim, argumenta que possui laudo médico atestando distúrbio psicológico à época dos fatos, não podendo ser penalizado por seus atos. Em trato subsidiário, pugna pela
c
ondenação na pena mínima
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis processual
.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em síntese,
consta na denúncia
que, o ora apelante, entre os meses de agosto e setembro de 2021, em horários diversos, descumpriu, reiteradamente, medidas protetivas ao aproximar-se da vítima Débora Lopes de Jesus, sua ex-companheira e, ainda perseguiu, também de forma reiterada, ameaçando-a de modo a privar sua esfera de liberdade e privacidade.

A

materialidade
dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06 e 147 do CP estão provados pelos boletins de ocorrência e prova testemunhal colhida.

A despeito da negativa do apelante, a
autoria
resta patente
.

Este, em juízo,
negou os fatos narrados
,
argumentando que a vítima descumpre decisão judicial que lhe concede o direito a visitação de seus filhos.

Por sua vez, a
vítima narra com detalhes a conduta criminosa
. Menciona que em 25/08/2021 o apelante foi até a escola pegar a criança, sob o argumento de que possui guarda compartilhada. Entretanto, na forma acordada, não era o dia de visitação do réu ao filho, mas, mesmo assim, foi até o local e passou a pegar na mão da criança à força, situação que somente cessou por intervenção de terceiros. Nesta ocasião, narrou que o acusado realizou abordagens a familiares de crianças da escola; os xingava e causou enorme tumulto.

Narrou, ainda, que no dia 01/0920/21 o réu foi até o portão de seu condomínio, esperou que saísse de seu carro, causando confusão na porta da garagem; passou a persegui-la de carro entre Bairros da Serra e gerou enorme pânico. O acusado, ainda, efetuou diversas ligações para o telefone da escola onde a vítima trabalha identificando-se como policial, xingando e tentando, a qualquer custo, falar com a vítima. No mesmo dia, amigos da escola lhe avisaram para não sair do lado de fora, pois o réu estava esperando e proferindo diversas ameaças em seu desfavor.

Segue relatando que em 22/09/2021, o apelante foi até a porta do seu condomínio, a impediu de sair do carro, lhe ameaçou, bem como seu atual companheiro. Descreveu, ainda, que no dia 23/09/2021, ligou para sua genitora afirmando que caso ela ou a declarante tomassem alguma medida em seu desfavor iria matá-la. Por fim, relatou que o acusado fica na porta de seu condomínio, por horas, lhe desqualificando, além de enviar e-mails com inúmeros conteúdos inapropriados.

Como se sabe, em crimes dessa natureza
a palavra da vítima assume especial importância,
sobretudo quando corroboradas por outros elementos probatórios. Nesse sentido, vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
Precedente. (...) Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos.(AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 20/5/2022.)

A versão trazida pela vítima encontra guarida em outras provas. Vejamos:

A
genitora da vítima
confirmou que o apelante ligou, lhe ameaçou ao dizer que se sua filha tomasse alguma providência a mataria.

A
diretora da escola

na qual a vítima trabalha confirmou que o acusado foi até o local, por várias vezes, a procurando; ameaçando e xingando, causando problemas não só para a vítima, mas para a escola como um todo. Mencionou, ainda, que o réu efetuou várias ligações para a secretaria da escola, gerando tensão na unidade de ensino, o que demonstra não ter limites, pois, apesar de toda a conversa que já teve com o mesmo para não efetuar ligações, este questiona e não acata as solicitações.

Por fim, o
companheiro da vítima
, confirmou que o acusado foi até a porta do condomínio e a perseguiu de carro entre os bairros. Afirmou, ainda, que naquele dia ao retornarem para casa pode perceber que o acusado estava no local abordando moradores.

O conjunto probatório demonstra que apelante perseguiu a vítima, de forma presencial e virtual, insistentemente, perturbando a sua paz e tranquilidade no ambiente familiar e profissional.

Tais perseguições, diante do seu histórico agressivo, no contexto de menosprezo à condição de mulher, se mostrou grave e séria e, nas circunstâncias em que ocorrera, era verossímil e capaz de intimidar a vítima, configurando o crime previsto no artigo
147-A, § 1º do CP
, introduzido pela pela Lei n.º 14.132/2021.

De igual modo, restou provado o
descumprimento das medidas protetivas impostas em seu desfavor.

Consta que o ora apelante fora devidamente intimado em 28/06/2016, nos autos n.º 0008143-73.2016.8.08.0048, quanto a
proibição
de se aproximar da vítima em um raio menos de 200 (duzentos) metros; de frequentar locais onde a vítima já se encontrar, bem como entrar em contato por qualquer meio presencial ou virtual.

Ainda assim, como se observou através da prova testemunhal colhida e boletins de ocorrência acostado aos autos,
o apelante não se furtou em aproximar-se da vítima,
tanto de forma presencial como através de meios eletrônicos.

A alegação de que a vítima descumpria o direito a visitação não possui credibilidade, pois, além de não ter sido provada, existem meios apropriados para fazer valer o seu direito. Nesse sentido, vale destacar precedente citado na r. sentença:

Descabe a alegação de exercício do direito de visita à filha quando o réu, que está proibido de se aproximar da mãe da criança, comparece, pessoalmente, em dia diverso do avençado, sob o pretexto de ver a infante, e ameaça de morte a ex-companheira e seus familiares. Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
.
(TJ-MT 00001852420198110088 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2021).

Desse modo, não há que se falar em atipicidade
da conduta
.

Melhor sorte não possui a defesa em relação ao pedido de
exclusão da culpabilidade
, sob o argumento de que, no momento dos fatos, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com este entendimento, conforme laudo médico relatando distúrbios psicológicos.

A referida tese não merece guarida, haja vista que tal condição não restou provada através de incidente próprio, nos termos do artigo 149 e seguintes do CP,
tratando-se de matéria suscitada apenas em sede recursal.

Posto isto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta do apelante típica, ilícita e culpável,
mantenho a condenação pela prática do crime previsto no artigo 147-A, § 1º do Código Penal e artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06.

Considerando a semelhança nos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, passo a analisar os dois em conjunto evitando repetição.

Na primeira fase fora fixada a pena-base de
08 (oito) meses de detenção para o crime de perseguição
e
06 (seis) meses de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva
, adotando a seguinte fundamentação:

"Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; os motivos e as
circunstâncias não são de modo a favorecê-lo, pois as praticou na presença do filho menor
, que tem relevância conforme posicionamento previsto no Enunciado 59 do FOJAVID3.
Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião” (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal – Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado
mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
;
a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as
consequências do crime
levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;" grifo

Não há reparos a serem efetivados quanto a análise negativa de das circunstâncias e consequências do crime,

o que se mostra suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a qual fora fixada em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase inexistem atenuantes a serem consideradas.

Em relação ao
crime de perseguição
, o Magistrado aplicou a
agravante do artigo 61, II, “f” do CP
, sendo acrescida a pena em 15 (quinze) dias.

Não há causas de diminuição.

Milita em desfavor do apelante a causa de aumento do
§ 1° do artigo 147 do CP
, sendo majorada a pena em metade.

Ainda, no crime de perseguição, presente a
continuidade delitiva –
artigo 71 do CP, sendo acrescida a pena em 2/3 (dois terços), conforme número de crimes praticados e orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isto,
mantenho as penas em 05 meses de detenção para o crime de descumprimento de medidas protetivas e 01 ano e 22 dias de reclusão mais 30 (trinta) dias-multa para o crime de perseguição
.

Em atenção ao artigo 69 do CP, registro o equívoco na sentença ao somar as penas de reclusão e detenção chegando a definitiva de 01 ano, 10 meses e 22 dias de
reclusão
, impondo a sua correção, para fazer constar como definitiva a pena de
01 ano e 22 dias de reclusão; 10 (dez) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença fora o
aberto
.

Não há que se falar em substituição por penas restritivas de direito em razão da Súmula n.° 588 do STJ.

Por fim, não obstante parecer favorável do Ministério Público, o apelante não preenche os requisitos do artigo 77, II do CPP, uma vez que foram valorados em seu desfavor duas circunstâncias judiciais, desautorizando a concessão do benefício

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.